Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. ÚNICA PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RESIDÊNCIA PERMANENTE DE SUA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANTIDA.
1. O artigo 5o da Lei no 8.009/90 preleciona que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
2. Restando comprovado nos autos que o bem em questão é a única propriedade da executada e constitui moradia exclusiva de sua família, a manutenção da decisão que determinou a desconstituição da penhora é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.